Tribunal: TJDFT
Processo: 0730912-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730912-37.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: VINICIUS ANTUNES SACCOCHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MODULAÇÃO PARA O REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. SÚMULA No 543 DO E. STJ. A lei consumerista coíbe a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas por consubstanciar vantagem exagerada do incorporador, tornando necessária a modulação para o reequilíbrio contratual. O patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor total efetivamente pago é suficiente para indenizar as promitentes vendedoras pelos prejuízos oriundos da resolução a que deu causa o consumidor, consoante precedentes desta e. Corte. Determine a retenção do valor integral ou substancial Feita a retenção do valor correspondente à cláusula penal, a devolução da quantia remanescente paga pelo comprador do imóvel que requereu a resilição do contrato deve ser imediata e em parcela única, conforme enunciado no 543 da Súmula do STJ. As recorrentes alegam que a decisão colegiada diverge de julgados da Corte Superior acerca do percentual a ser adotado a título de retenção dos valores pagos pelos promitentes compradores nos casos de resolução do contrato de compra e venda, sem, contudo, indicarem os dispositivos de lei federal objeto do suposto dissídio pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017